Tribunal: TJMT
Processo: 0000921-29.2017.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000921-29.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EURIDES REQUENA - CPF: 013.372.469-72 (APELANTE), EURIDES REQUENA - ME - CNPJ: 01.110.256/0001-14 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO DEMONSTRADO – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

3 . “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

4. “O verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. (N.U 1002218-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

5. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EURIDES REQUENA e EURIDES REQUENA - ME
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara-MT,
M.M Juiz

Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0000921-29.2017.8.11.0018 movida contra a parte Apelada
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a citação por edital realizada é nula, uma vez que, não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a citação nessa modalidade.

Assevera que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser adotado quando esgotado outros meios de localização do executado.

Ainda, aduz que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foram notificados para acompanhar os termos do processo administrativo, como se pode depreender das certidões de dívida ativa juntadas aos autos, no qual se nota que não há a menção do referido procedimento administrativo.

Alega que a parte Apelada efetuou os lançamentos sem levar ao conhecimento do respectivo procedimento administrativo, negando-lhes qualquer possibilidade de defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja extinta a execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - id. 3496519 e 3496520 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
EURIDES REQUENA e EURIDES REQUENA - ME
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
que julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
23/03/2010
, a Ação de Execução Fiscal no
883-61.2010.811.0018 (Cód. 36720)
em desfavor da parte Apelante
EURIDES REQUENA e EURIDES REQUENA - ME
,
visando o recebimento de crédito tributário, inscritos na
CDA no 200913798
, no valor de
R$ 22.428,38
(vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos).

A parte Executada, ora Apelante, não foi localizada para citação pessoal por carta e oficial de justiça (06/05/2010 e 04/07/2012), sendo requerido pela Fazenda Pública, a citação por edital.

O pedido foi deferido pelo Juízo
a quo
e o edital de citação foi disponibilizado no DJe e publicado em 09/10/2013

A parte Apelante
,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curador Especial, opôs os
Embargos à Execução, onde arguiram a nulidade da citação por edital e cerceamento de defesa.

O Juízo
a quo,
em sentença, proferida na data de 15/02/2018, julgou totalmente improcedente os Embargos à Execução, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao cerceamento de defesa no procedimento administrativo e em relação à
nulidade da citação realizada por edital.

Sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2o e seus §§5o e 6o, ambos da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade
, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5oo - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, em análise dos documentos anexados no presente instrumento, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; o número do processo administrativo; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida; sua base legal e a data em que foi inscrita.

Em que pese a insurgência dos apelantes, é certo que consta o número do processo administrativo –
21642
-, inexistindo irregularidade evidenciada, uma vez que
a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO FEITO EXECUTIVO – NECESSIDADE – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCINDIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é cabível a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos à execução sem a garantia do juízo da execução.
É prescindível a juntada de processo administrativo nos autos da execução fiscal, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo.
Não é possível a suspensão da execução fiscal contra instituição financeira em razão de procedimento de liquidação extrajudicial. (REsp 757.576/PR, 1a Seção, 1a Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 09.12.2008). (Ap 168355/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Ora, não é obrigatória a juntada do processo administrativo conjuntamente com a CDA, cabendo à parte embargante apresentá-lo nos autos se visa discutir a sua legalidade, inexistindo qualquer comprovação de que houve cerceamento de defesa na constituição do crédito tributário.

Ademais, o processo administrativo é documento imprescindível para se possibilitar a comprovação e análise das questões levantadas neste feito, ônus esse que incumbe à parte apelante.

Dessa forma, se não houve a sua juntada, não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar a regularidade do processo administrativo.

A respeito, o precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO — ANULATÓRIA DE DECISÃO E MULTA ADMINSTRATIVA — PENALIDADE APLICADA PELO PROCON — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA — CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS — NÃO JUNTADA — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo PROCON quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido. (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

Em relação à citação por edital, cumpre ressaltar que o art. 8o da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado:
inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode ser feito mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital.

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a
dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1 - Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça. 2 - Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela. 3 - Recurso provido.

(N.U 0010969-18.2005.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)”

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

Em detida análise aos autos principais da execução fiscal, se verifica que fora promovida a tentativa de citação do executado via Carta de Citação por AR em 06/05/2010, bem como
por Oficial de Justiça em 04/07/2012.

Diante dessa realidade, o juízo singular deferiu o pedido de citação editalícia da parte executada,
sendo o edital de citação disponibilizado no DJe e publicado em 09/10/2013.

Partindo dessas premissas, é certo que as teses apresentadas nos embargos à execução fiscal foram devidamente afastadas pelo juízo
a quo,
razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020